Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006622-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIOCESE DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.732/0008-18 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 08 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA –
APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 –
INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há de se considerar razoável, o transcurso de 08 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

2. Configurada a inércia deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

3. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M.
Francisco Ney Gaíva,
nos autos de Ação Anulatória, Declaratória de Nulidade de Cobrança e Lançamento Fiscal c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1006622-66.2019.8.11.0055, proposto por
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – DIOCESE DE DIAMANTINO,
em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Objetivando o deferimento da suspensão do pagamento do crédito tributário tido por indevido, com a manutenção dos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a Certidão de Dívida Ativa no 2019640466
.

A tutela de urgência vindicada foi deferida – Id. 52284486.

A sentença julgou procedente o pedido e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar prescrito o processo administrativo no 599839/2019, relativo ao Auto de Infração no 111525 de 06/08/2010, com base no art. 19o, §2o do decreto 10.986/2013 com a consequente extinção da exigibilidade da CDA de n.o 20191640466.

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo legal previsto de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §4°, inciso III c/c §6o do Código de Processo Civil.

Desnecessária a análise em duplo grau de jurisdição, eis que submetida à exceção prevista no art. 496, §3o, inciso II, do CPC - Id. 52284497.

Como causa de pedir recursal, alega o ente público Apelante, em suma, ausência de prescrição intercorrente, pugnando, ao final, pela reforma favorável da sentença – Id. 52288453.

A recorrida ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume, e pela majoração dos honorários advocatícios – Id. 52288457.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar nos autos pela ausência de interesse primário – Id. 52288461.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural e declarou prescrito o processo administrativo n.o 599839/2019, relativo ao auto de infração n.o 111525 de 06/08/2010, com base no art. 19, §2o do decreto 10.986/2013, com a consequente extinção da exigibilidade da CDA n.o 20191640466.

Ressai dos autos que, por intermédio do Auto de Infração de n.o 111525 de 06/08/2010 a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente deflagrou o procedimento administrativo autuado sob n.o 599839/2010, para apuração da suposta prática de construção em área de preservação permanente.

Ao final do processo administrativo, fora aplicada a multa, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

A recorrida sustentou que realizou o pagamento no valor de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), mas defendeu que teria o direito de desconto de 75% do valor total da dívida, de acordo com a Lei 10.579/2017.

Afirmou que o valor atualizado do débito até 26/09/2018 (data do efetivo pagamento) era de R$ 18.680,25 (dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), mas, aplicando-se o desconto de 75%, o valor da dívida seria de R$ 4.670,06 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e seis centavos). Assim, asseverou que já houve o pagamento integral da dívida.

Extrai-se dos autos que o ente público Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão da extinção indevida do feito, ante a ausência de prescrição a pretensão intercorrente.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada em favor do ente público Apelante para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. No caso, a parte Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição do débito fiscal (ausência de licença ambiental).

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Isso porque, a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

No caso, há de se considerar a inércia do Estado em concluir o processo administrativo, uma vez que entre o auto de infração sob NAI 111525, lavrado contra a executada (06/08/2010) – Id. 52284475 e 52284476, até a decisão administrativa sob n. 599839/2010 datada de (20/08/2018) – Id. 52284479 decorreram 08 (oito) anos.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Nesta trilha, como bem delineado pelo juízo sentenciante:

“Em primeira síntese, denota-se que o requerido, em sua contestação, deixou de manifestar sobre ponto importante da lide, mormente, com relação à prescrição intercorrente do processo administrativo.

A par disso, o art. 341 do CPC/2015 impõe ao réu o dever de "manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial", presumindo-se "verdadeiras as não impugnadas", de modo que deve a parte demandada negar expressamente os fatos alegados na inicial, ou apresentar fatos que, àqueles contrapostos, impeçam, extingam ou modifiquem o direito pretendido.

Não o fazendo, considera-se incontroverso o fato alegado na inicial, sendo despicienda a produção de prova, conforme disposto pelo art. 374, inciso III, do CPC/2015.

Denota-se pela documentação que acompanha o feito que o processo administrativo teve início com o auto de infração no 111525 de 06/08/2010. Após o trâmite normal do processo administrativo, foram apresentadas as alegações finais ainda no ano de 2011 as quais foram juntadas somente em 09 de maio de 2013, conforme consta Id. no 27567566, pag. 7.

Após a juntada das alegações finais não houve movimentação no feito, o que veio a acontecer somente em 01 de julho de 2016, conforme despacho de Id. 27567574, pag. 4, ficando parado por mais de três anos”.

– Id. 52284497

Outrossim, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No mesmo sentido tem se pronunciado este Sodalício sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (05) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, já que as regras da Lei no. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. [...] IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.
3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4.
Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.”
(Ap. 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte”.
(AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015). (Negritei)

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração, que gerou a CDA, foi lavrado em 06/08/2010 – Id. 52284475, com a decisão administrativa (constituição definitiva do crédito) em 20/08/2018 – Id. 52284479 e 52284480.

Logo, depois de 08 (oito) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 476 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou procedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...) (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo
. Recurso desprovido. (N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018). (Destaquei)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao declarar prescrito o processo administrativo no 599839/2019 relativo ao Auto de Infração no 111525 de 06/08/2010, com base no art.
19o
, §2o do decreto 1.0986/2013 com a consequente extinção da exigibilidade da CDA de n. 20191640466, com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Por conseguinte,
MAJORO
os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021